Tribunal: TJSP
Processo: 2183568-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000761613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183568-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO
SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SIFUSPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 2183568-87.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.845
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2183568-87.2020.8.26.0000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.845)
Agravante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado:
Sindicato
dos
Funcionários
do
Sistema
Prisional do Estado de São Paulo - Sifuspesp
AGRAVO.
FORNECIMENTO
DE
DOCUMENTAÇÃO
DE
ALEGADO
CARÁTER
SIGILOSO.
O direito do acesso à informação é garantia
prevista no inciso XXXIII do art. 5o da Constituição
federal de 1988, encontrando amparo também na Lei
12.527/2011 (de 18-11), ressalvados os casos em
que o sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do estado.
Provimento do agravo.
RELATÓRIO:
1.
A Fazenda do Estado de São Paulo tirou agravo
contra o r. decisum de primeiro grau que concedeu tutela
de urgência em demanda promovida pelo Sindicato dos
Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São
Paulo -Sifuspesp, determinando a entrega, em dez dias,
das

Ag 2183568-87.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.845
3
“cópias dos manuais de operação das esteiras de
raios-x e dos bodyscam, que deverão ser acompanhados das cópias dos laudos de
aprovação técnica, nos moldes das exigências
feitas pela legislação dos materiais ionizantes,
materiais estes que devem ser suficientes para
análise técnica sobre a segurança do trabalho dos
funcionários expostos a tais condições” (e-págs. 89-
90 dos autos de origem)
A recorrente impugna apenas o fornecimento dos
manuais de operação das máquinas, acenando com o
caráter sigiloso desses documentos, uma vez que estariam relacionados a atividades de inteligência,
investigação e fiscalização para prevenir ou reprimir
infrações, nos termos da Lei federal n. 12.527/2011 (de
18-11) e do Decreto paulista n. 58.052/2012 (de 16-5).
Alega que, ao contrário do asseverado na inicial,
respondeu ao pedido administrativo do ora agravado,
fornecendo informações técnicas sobre os equipamentos,
a fim de garantir a segurança dos servidores públicos que
com eles tenham contato.
Sustenta, ainda, ofensa ao art. 1o da Lei n.
8.437/1992 (de 30-6), tendo em vista o caráter satisfativo
da medida liminar concedida.
2.
Concedeu-se o efeito suspensivo (e-págs. 465-7),
transcorrendo in albis o prazo para resposta (e-pág. 473).
É o relatório do necessário, conclusos os autos em
2 de setembro de 2020 (e-pág. 474).
VOTO:

Ag 2183568-87.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.845
4
3.
Versam os autos de origem demanda com o escopo
de obter cópias dos manuais de operação, documentos de
importação
e
laudos
de
aprovação
técnica
dos
equipamentos de scanners corporais e de esteiras de raio-
x instalados nas penitenciárias paulistas.
Sustenta o sindicato autor a necessidade do
acesso aos documentos para garantir o direito à saúde de
seus filiados, por meio da exigência de medição
obrigatória dos níveis de exposição, observância de
protocolo técnico de operação segundo as diretrizes
básicas de radioproteção estabelecidas pelo CNEN-
NE-3.01 (de 1-8-1988) e fornecimento de equipamento de
proteção.
4.
Afere-se dos documentos juntados pela Fazenda
paulista que, ao contrário do afirmado na inicial, houve
resposta ao pedido administrativo de “informações e
especificações técnicas sobre a tecnologia empregada”
nas
referidas
máquinas,
juntando
a
ora
agravante
documentos técnicos que parecem atender, ao menos
nesta fase processual, o objetivo do requerente de obter
elementos para a proteção à saúde dos agentes
penitenciários (e-págs. 17-41 e 378-84).
5.
O direito do acesso à informação é garantia
prevista no inciso XXXIII do art. 5o da Constituição federal
de 1988, encontrando amparo também na Lei 12.527/2011
(de 18-11), ressalvado os casos em que o sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
O art. 23 da referida lei dispõe:
“São consideradas imprescindíveis à segurança da

Ag 2183568-87.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.845
5
sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de
classificação as informações cuja divulgação ou
acesso irrestrito possam:
(...)
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem
como
de
investigação
ou
fiscalização
em
andamento, relacionadas com a prevenção ou
repressão de infrações.”
Essa norma foi reproduzida no inciso VIII do art. 30
do
Decreto
paulista
58.052/2012
(de
16-5),
que
regulamentou a Lei 12.527/2011 no âmbito estadual.
6.
A classificação de documentos como de acesso
restrito é de competência das autoridades relacionadas
no art. 27 da Lei federal 12.567/2011 e no art. 33 do
Decreto bandeirante 58.052/2012, configurando indevida
interferência
judiciária
no
mérito
administrativo
o
afastamento da restrição sem que se verifique ilegalidade
no ato que a decretou.

Para a espécie, não houve alegação nesse sentido
acerca do alegado caráter sigiloso dos referidos manuais,
não se vislumbrando razão, ao menos em exame
perfunctório, para rechaçar o acesso limitado imposto
pelo administrador.
7.
Ademais, em que pese a não haver indicação do
ato que teria classificado os manuais de operação dos
equipamentos como sigilosos, em análise sumária cabe
manter o conjecturável cariz restritivo tendo em vista a
irreversibilidade de decisão em sentido oposto, que
culminaria na vedada concessão de tutela satisfativa
contra o Poder público (arg. art. 1o da Lei n. 8.437/1992,

Ag 2183568-87.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.845
6
de 30-6).
8.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISTO,
em
decisão
monocrática,
dou
provimento ao agravo manejado pela Fazenda do Estado
de São Paulo, para revogar a tutela antecipada concedida
nos autos de origem n. 1033038-26.2020, da 3a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(mediante assinatura eletrônica)